Tribunal: STF
Processo: Rcl 61857
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Associação Renascer São Aladim em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.º 0009381- 07.2015.8.11.0040, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828.



    A reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-3):



    "(...) foi constituída em 25/05/2023, sendo que vários dos seus associados migraram da Associação São Aladim, ré no processo de origem.



    Quando a reclamante tomou conhecimento da existência da ação de interdito proibitório ingressou com embargos de terceiro, autos de n.º 1007707-93.2023.8.11.0040, que tramitou na 3ª Vara Cível de Sorriso/MT. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender a ilegitimidade ativa para opor os embargos (decisão inclusa). Diante disso, a reclamante interpôs recurso de sentença – autos de n.º 1007707-93.2023.8.11.0040 - Terceira Câmara de Direito Privado (Composição Integral) – de relatoria do Exmo. DES. DIRCEU DOS SANTOS) - atualmente se encontra concluso para decisão de análise do efeito suspensivo.



    Prosseguindo, a reclamante interpôs agravo de instrumento em face da decisão de reintegração de posse do sr Alcides sobre o imóvel – autos de n.º 1015466-34.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado (Composição Integral) – de relatoria do Exmo. DES. DIRCEU DOS SANTOS) – improvido, fundado no artigo 932, III, do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Encontra-se em prazo para recurso a Instância Superior.



    Entretanto, não obteve sucesso no deferimento de efeito suspensivo, mesmo estando na área desde o início da ocupação alguns associados e outros mais recentemente, nunca tendo se retirado do local, ao contrário do que foi afirmado em Juízo.”



    No decorrer da petição inicial, justifica a ocupação da área pela necessidade das famílias envolvidas e alega incorreto o entendimento do magistrado pela desocupação da área. A reclamante defende que seja incluída no polo ativo dos autos principais mormente por possuir uma parte da área atingida pela decisão judicial. Informa que os ocupantes desenvolvem atividades agrícolas que garante o sustento de suas famílias.



    Defende, ainda, tratar-se de questão agrária o que tornaria o juízo de piso incompetente para apreciar a ação, devendo ser encaminhada à Justiça Federal.



    Solicita os benefícios da Justiça Gratuita. Requer, liminarmente, seja suspensa a reintegração de posse determinada nos autos 0009381-07.2015.8.11.0040 e, no mérito, a “procedência da presente reclamação, cassando em definitivo a decisão exorbitante de seu julgado, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT (autos 0009381-07.2015.8.11.0040) e Relator do Agravo de Instrumento, Processo n. 1025494-95.2022.8.11.0000, em trâmite na Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, ou determinação de medida adequada à solução da controvérsia, nos termos da ADPF 828 e Lei 14.216/2021”



    Em 24.08.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 120).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 122).



    A Associação São Aladim requereu seu ingresso no feito como terceiro interessado (eDoc 153).



    As informações foram prestadas (eDoc 177).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 180): 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF Nº 828-MC. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PRECEDENTES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO À MORADIA. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO JUÍZO SINGULAR EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Esta reclamação refere-se à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828.



    Quando do deferimento da medida liminar na ADPF 828, em 04.06.21, houve distinção de três situações; i) ocupações antigas, anteriores à pandemia, ou seja anteriores a 20.02.2020, data do início da vigência do estado de calamidade pública; ii) ocupações ocorridas após 20.03.2020 e iii) despejo liminar de famílias vulneráveis, para os casos de locação por falta de pagamento.



    Após outras tutelas provisórias incidentais terem sido submetidas a referendo no plenário, com prorrogações do prazo de vigência das suspensões das desocupações, segundo critérios especificados em cada uma das decisões, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou, mais recentemente a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828.



    Essa decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 admitiu a retomada do regime legal de desocupação de imóvel e estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outros, a separação de membros de uma mesma família.



    Nada obstante, no caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que a Associação Renascer São Aladim não faz parte da relação jurídica original, a qual consiste em Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Alcides Bertoti Pereira em face de Wilmar Sellegrini e outros. É o que se extrai da decisão que, recentemente, indeferiu o ingresso da reclamante na condição de terceiro interessado no processo originário:



    "No Id. 73493449 a ASSOCIAÇÃO RENASCER SÃO ALADIM requer o ingresso nos autos na condição de terceira interessada e pugna pela concessão da liminar de manutenção de posse.



    Houve, ainda, a interposição de recurso de agravo de instrumento pela ASSOCIAÇÃO RENASCER SÃO ALADIM contra a decisão que deferiu a tutela possessória pretendida. O recurso foi julgado monocraticamente, nos termos da ementa abaixo:



    ‘DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – FAZENDA RIO VERDE – DECISÃO AGRAVADA REVIGOROU A TUTELA JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO AUTOR/AGRAVADO – ASSOCIAÇÃO AGRAVANTE QUE TENTOU INGRESSAR NO FEITO COMO TERCEIRA INTERESSADA – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA RECORRER – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.



    Hipótese em que a agravante não figura como parte nos autos da origem e sequer foi admitida como terceira prejudicada pelo Juízo a quo, não sendo, por tal razão, parte legítima para pleitear em grau recursal a reforma de decisão que deferiu revigoramento da tutela judicial de reintegração de posse em favor do autor/agravado.



    Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, nos termos do art. 18 do CPC. (RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015466-34.2023.8.11.0000. AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO RENASCER SÃO ALADIM. AGRAVADO: ALCIDES BERTOTI PEREIRA.)’



    É o necessário.



    Decido.



    Proceda a Secretaria o cadastro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nos autos deste processo, devendo as intimações ocorrerem na forma do artigo 186 §2º do Código de Processo Civil.



    Inicialmente, cumpre repisar que em 19/10/2015 foi recebida a inicial da ação de interdito proibitório, sendo concedida a medida liminar proibitória/inibitória que determinou aos requeridos WILMAR SELLEGRINI, ODAIR JOSÉ VIEIRA, ROMÁRIO DE MATOS, NATALÍCIO JOAQUIM DE MEDEIROS, ENOKE ALVES DE SOUZA e terceiros que acompanharam a turbação, a abstenção de prática de qualquer ato caracterizador de moléstia possessória. Os demandados foram dali retirados em 29/10/2015, de modo a restaurar a posse do autor (Id 73120912 - pg. 26/27, da origem, 0009381-07.2015.8.11.0040- interdito proibitório).



    Em 08/04/2016, o imóvel foi novamente invadido e o pedido o revigoramento da liminar foi deferido com devido cumprimento em 16/04/2016, sendo este o primeiro revigoramento da liminar cumprida em favor do Autor/Embargado Alcides Bertoti Pereira (Id. 157720696, 0009381-07.2015.8.11.0040 - interdito proibitório).



    Em 19/10/2017 o embargado/requerente novamente reiterou o pedido de revigoramento da liminar que, no dia 02/04/2018, foi deferido. Teve então o segundo revigoramento, determinando que os invasores e todas as pessoas existentes na Fazenda Rio Verde a desocuparam. Na oportunidade, foi indeferido o pedido de intimação da Associação São Aladim, “uma vez que não foi constatada sua relação com as pessoas presentes no imóvel objeto da lide, sendo certo que constou expressamente no Auto de Constatação de fls. 1.232/1.245 que as pessoas que ali encontravam-se, estão ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra”. (Id. 157780697, 0009381-07.2015.8.11.0040 - interdito proibitório).



    No dia 06/09/2019 o embargado teve sua área novamente invadida, e requereu novo revigoramento da liminar, o qual foi deferido em 09/09/2019 o terceiro revigoramento.



    Em 22/12/2021 o autor, ora embargado, peticionou nos autos informando que os requeridos e terceiros incertos e não sabidos turbaram novamente a área objeto da ação, buscando novo revigoramento da medida liminar e a majoração da multa diária (Id 73120932 - pg. 22/45, 0009381-07.2015.8.11.0040 - interdito proibitório).



    No dia 12/01/2022, foi determinado, depois de entregue o auto de constatação, o quarto revigoramento da liminar para que todos que estivessem na área desocupassem o imóvel. Desta decisão foi interposto Agravo de Instrumento de nº 1000414-32.2022.8.11.0000, provido pela c. Câmara Cível para cassar a aludida decisão, tendo em vista a necessidade de realização de audiência de justificação prévia, face às dúvidas existentes quanto à situação fática exposta pela parte autora.



    Após a realização da audiência de justificação prévia, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 0009381-07.2015.8.11.0040, foi deferida a tutela pretendida, determinando o revigoramento da liminar que reintegrou o autor, ora embargado, na posse a área litigiosa (quarto revigoramento da liminar). 



    Desta decisão foi interposto Agravo de Instrumento de nº 1025494-95.2022.8.11.0000, o qual restou conhecido o recurso, mas no mérito, lhe foi NEGADO PROVIMENTO, confirmando a decisão que concedeu o revigoramento da liminar de reintegração de posse (Id. 116930388 - 0009381-07.2015.8.11.0040 - interdito proibitório).



    Consoante se extrai do documento acostado, a ASSOCIACAO RENASCER SAO ALADIM, de CNPJ: 51.025.404/0001-70, foi constituída em 25/05/2023.



    Todavia, compulsando os autos, verifico que o QUARTO REVIGORAMENTO DA LIMINAR de Id. 73120912 – fls. 311/314 foi proferido em 07/12/2022 (id. 105797596), ou seja, muito embora a ASSOCIACAO RENASCER SAO ALADIM alegue ser possuidora da extensa área alhures indicada, o fato é que a decisão de id. 105797596 foi proferida há mais de 06 meses antes de sua constituição. Assim, quando proferida a decisão que REVIGOROU a liminar deferida ao Id. 73120912 – fls. 311/314, a ASSOCIACAO RENASCER SAO ALADIM sequer existia.



    Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ingresso da ASSOCIAÇÃO RENASCER SÃO ALADIM como terceira interessada, eis que não há em suas razões a demonstração de interesse jurídico a viabilizar o seu ingresso, na atual fase processual.”



    Desse modo, verifica-se a ocorrência de ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 988, caput, do CPC, pois a reclamante não é parte na relação jurídica da lide originária, nem demonstrou interesse jurídico suficiente a albergar a pretensão ora esposada, devendo valer-se dos meios e recursos próprios para o alcance de seu intento. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. Terceiro não habilitado no processo originário. Ilegitimidade ad causam. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral. Agravo regimental não provido. 1. Aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.288-AgR, Rel. Min. Dias, Segunda Turma, DJe de 10.08.2017 – Grifo nosso)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional. 3. É cediço, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não detém legitimidade ad causampara a reclamação. Precedentes: Rcl 22637-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; Rcl 17212-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015. 4. In casu, o reclamante não compôs a relação processual de origem, tendo figurado, apenas, como patrono de uma das partes. Não demonstrou, ademais, interesse jurídico no resultado final da lide. Ilegitimidade ad causam verificada. 5. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 37.647-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.12.2019 – Grifo nosso)



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho (eDoc 180, p. 4-9):



    7. É fato incontroverso nos autos que a Reclamante não é parte no processo originário, conforme consta expressamente de suas razões e da decisão proferida em embargos de terceiro por aquela opostos (Processo n.º 1007707-93.2023.8.11.0040), a qual merece transcrição, uma vez que bem sintetiza o trâmite da ação possessória em questão:



    (...)



    8. Em casos análogos, a jurisprudência desse Pretório Excelso firmou-se no sentido de que o reclamante que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade ativa para a propositura de ação reclamatória. Nesse sentido:



    (...)



    9. Importa ressaltar, ainda, para que não fique qualquer dúvida sobre o tema, que apesar da similitude da denominação, a Reclamante (de CNPJ: 51.025.404/0001-70 – fl. 225) é pessoa jurídica diversa da Associação São Aladim (de CNPJ 22.793.924/0001-25 - fl. 6.016), que foi incluída no polo passivo da demanda, em 7/12/2022, por decisão da autoridade reclamada (fls. 4.171/4.175).



    10. Quanto ao mérito da presente ação, só para argumentar, verifica-se que parte das pretensões da Reclamante, referentes à sua inclusão no feito de origem e ao reconhecimento da incompetência do Juízo, sequer possuem pertinência temática em relação à decisão proferida nos autos da ADPF 828, sendo certo que “deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional” (Rcl 12887 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe219 pub. 06.11.2013), ." 



    Das informações prestadas pelo Juízo de origem, outrossim, consta a informação de que a decisão proferida pelo juízo reclamado, em atenção à decisão proferida na ADPF 828, determinou:



    “Contudo, em razão da recente decisão proferida pelo e. STF na ADPF 828 o cumprimento da ordem de desocupação deve, antes, respeitar as determinações advindas da Corte Suprema, todas com efeitos erga omnes e vinculantes. Dentre as medidas específicas aplicadas ao caso, que trata de invasão coletiva de imóvel rural, a Corte determinou a realização de audiências de mediação e inspeções judiciais, a cargo das comissões de conflitos fundiários. No âmbito do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso houve a publicação do Provimento nº. 43, de 22 de novembro de 2022, pelo e. Conselho da Magistratura do TJMT, criando a Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT), portanto, determino, antes da consumação da ordem de desocupação da área em litígio, o envio de cópia dos autos à referida comissão para a realização da competente visita técnica na área de conflito, com a subsequente elaboração do respectivo relatório a ser juntado a estes autos, nos termos do art. 5º, inciso II, do Provimento nº. 43, de 22 de novembro de 2022. Em tempo, determino a nova realização de Auto de Constatação na área objeto da ação, para fins de comprovação do atual estado do imóvel, especificando o Sr. Oficial de justiça se ocorre exploração da área pelos invasores.’’



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar e o pedido de ingresso da Associação São Aladim na condição de terceiro interessado (eDoc 153).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente